Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. DE A. MACHADO CORRETOR DE IMÓVEIS, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência de débitos, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. O autor alegou que é cliente e correntista do Banco Bradesco, onde mantém um conta com baixa movimentação. Contudo, foi surpreendido com uma cobrança e seguida de protesto por uma dívida de R$4.136,14. Posteriormente, teve conhecimento que se trataria de uma renegociação de dívida. Negou a existência da obrigação e que tenha anuído a qualquer negociação. Requereu a concessão de tutela de urgência para “suspender qualquer protesto, negativação, cobrança ou restrição de crédito relacionada às contas e quantias objeto da presente ação”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que, segundo a jurisprudência, é exigida contracautela para deferir o cancelamento das anotações restritivas de crédito, bem como os fatos ainda não estariam suficientemente demonstrados para caracterizar a plausibilidade do direito. Nas razões recursais, o agravante sustentou que na situação dos autos seria dispensável a exigência de caução para o deferimento da liminar e repristinou os demais fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Instado a se manifestar quanto à tese firmada no Tema 31 dos recursos repetitivos, alegou que a ação é fundada na impugnação total do débito e que a plausibilidade do direito estaria respaldada pela jurisprudência acerca do tema. Quanto à exigência de caução, efetuou o depósito judicial da parcela incontroversa e anexou os respectivos comprovantes. Novamente instado a se manifestar quanto ao fato novo e suposta alteração da causa de pedir, alegou que o depósito judicial foi realizado para caucionar o feito em atenção à jurisprudência e que o fato não configuraria inovação recursal. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de declaratória de inexistência de débito, c/c exibição de documentos, com pedido de tutela antecipada, proposta por R. DE A. MACHADO CORRETOR DE IMÓVEIS, em desfavor de BRADESCO S.A., partes qualificadas nos autos. Em sede liminar, requer a mediatamente suspensão de qualquer protesto, negativação, cobrança ou restrição de crédito relacionada às contas e valores objeto da ação. Alega que as taxas de juros e tarifas bancárias cobradas estão acima das médias praticadas pelo mercado financeiro. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, uma vez que comprovou a sua hipossuficiência financeira. No caso, verifico que não se afigura viável a concessão da antecipação da tutela, uma vez que as provas que instruem os autos não são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a plausibilidade do direito. A parte autora afirma ter contratado, livremente, com a instituição financeira ré, mediante utilização de limite bancário, saques e movimentações, entre os meses de janeiro de 2021 e dezembro de 2023, usando efetivamente o valor de R$ 2.336,70 (dois mil e trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos) e, em tese, no momento da contratação, teve conhecimento dos encargos e das taxas de juros. Sabe-se, ademais, que, para o deferimento da tutela antecipada objetivando a suspensão de atos de cobrança ou de negativação perante órgãos de proteção ao crédito, na hipótese de dúvida quanto à existência do débito, faz-se necessário e recomendável o oferecimento de caução idônea, compatível com o valor supostamente devido. A contracautela exigida é a que, efetivamente, põe a salvo o credor, caso o devedor não obtenha sucesso na demanda e na desconstituição dos atos de cobrança. No mais, inviável se equalizar, em sede antecipatória, o que seriam "taxas acima da média do mercado”, expressão aberta e não congrega juridicidade suficiente a chancelar o pleito, em sede preambular, dela decorrente. Por fim, importante assinalar que a questão relacionada a existência de tarifas bancárias cobradas e de taxas de juros abusivas depende de regular instrução processual, com efetivo contraditório e ampla defesa, de forma que é inviável a concessão de liminar com amparo apenas no relato unilateral que ilustra a petição inicial. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO - O.” (Grifei) Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Especificamente quanto ao interesse recursal, o art. 1.000, do Código de Processo Civil, preconiza que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” e que “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Em análise ao contexto processual, o pedido de tutela provisória foi indeferido fundamentalmente em razão do autor não oferecer caução. Tanto assim que, nas razões recursais desse agravo de instrumento, dedicou um capítulo exclusivamente a sustentar que não seria necessária a contracautela. Contudo, quando intimado a se manifestar quanto à tese de recurso repetitivo relativa ao Tema 31, alterou a situação de fato e prestou caução em dinheiro e por meio de depósito judicial. Cuida-se de ato claramente incompatível com o interesse de revisar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, tomando-se por fundamento principal exatamente a inexistência de caução. Ou seja, deverá a parte reformular seu pedido junto ao primeiro grau, agora municiado do depósito da caução, para que seja reapreciado o seu pedido de tutela de urgência sob o novo prisma jurídico e fático. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator